Tribunal: TJBA
Processo: 8000927-12.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000927-12.2017.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: SOLANGE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVE
L
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE
COBRANÇA
.
MUNICÍPIO DE
TUCANO
/BA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
PROFESSORA
.
DIREITO AO PERCEBIMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL.
ILEGALIDADE NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO CONSTATADA
AO LIMITAR O
PAGAMENTO DO
TERÇO AO PERÍODO DE 30 (TR
I
NTA) DIAS QUE VIOLA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E LEGISLAÇÃO LOCAL
. PRECEDENTES DO STF. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DEVIDA PELA FAZENDA PÚBLICA
PARA PARTE AUTORA
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVID
O
.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000927-12.2017.8.05.0261, em que figura como apelante,
MUNICÍPIO DE
TUCANO
/BA
, e como apelada,
SOLANGE JESUS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,

nos termos do relatório e voto do Relator.